Tribunal: TJSP
Processo: 1081050-66.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA – RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS – Parcial procedência - Legitimidade de parte passiva caracterizada – Aplicação da regra de solidariedade enunciada no artigo 7o, parágrafo único, e no artigo 25, §1o, ambos do CDC – Preliminar rejeitada - Abusividade da cobrança pelo promitente-vendedor do serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere (taxa de

Ementa:
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA – RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS – Parcial procedência - Legitimidade de parte passiva caracterizada – Aplicação da regra de solidariedade enunciada no artigo 7o, parágrafo único, e no artigo 25, §1o, ambos do CDC – Preliminar rejeitada - Abusividade da cobrança pelo promitente-vendedor do serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere (taxa de análise de crédito), vinculado à celebração de promessa de compra e venda de imóvel - Entendimento firmado pelo E. STJ em recurso repetitivo– Recursos desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000066673
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1081050-66.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
ATUA PROJETO IMOBILIÁRIO 18 LTDA, HAPTOS ASSESSORIA E
NEGÓCIOS LTDA e DELFORTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A,
é apelada SHEILA FERNANDA LIMA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente), FERNANDA GOMES CAMACHO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MOREIRA VIEGAS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1081050-66.2016.8.26.0100
2
Apelação no:
1081050-66.2016.8.26.0100
Comarca:
São Paulo
Apelantes:
Apelada:
Atua Projeto Imobiliário 18 Ltda e outros
Sheila Fernanda Lima
COMPROMISSO
DE
VENDA
E
COMPRA

RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS Parcial procedência -
Legitimidade de parte passiva caracterizada Aplicação da
regra de solidariedade enunciada no artigo 7o, parágrafo
único, e no artigo 25, §1o, ambos do CDC Preliminar
rejeitada - Abusividade da cobrança pelo promitente-
vendedor do serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI),
ou atividade congênere (taxa de análise de crédito), vinculado
à celebração de promessa de compra e venda de imóvel -
Entendimento firmado pelo E. STJ em recurso repetitivo
Recursos desprovidos.
VOTO No 27757
Apelações interpostas em face de r. sentença de
fls. 233-237, relatório adotado, que, nos autos de ação de restituição de
quantias, julgou parcialmente procedentes os pedidos, para o fim de
condenar solidariamente as rés a devolverem à autora, de forma simples, o
valor cobrado em decorrência da tarifa SATI, no valor de R$ 4.300,00,
corrigido monetariamente a partir de cada desembolso e acrescido de juros
moratórios de 1% ao mês a contar do transito em julgado. Havendo
sucumbência recíproca, cada parte arcará com as custas e despesas
processuais a que deu causa, e, ainda, suportará os honorários
advocatícios da parte contrária, estes fixados em 10% sobre o valor da
condenação em favor dos autores e em 10% da diferença entre o valor da
causa e o valor da condenação para as rés.
Apelam as rés ATUA PROJETO IMOBILIÁRIO
18 LTDA. e HAPTOS ASSESSORIA E NEGÓCIOS LTDA. (fls. 23243).
Argumentam pela legitimidade da cobrança da taxa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1081050-66.2016.8.26.0100
3
Apela
a
ré
FREMA
CONSULTORIA
IMOBILIÁRIA LTDA. (fls. 246-254). Preliminarmente, sustenta ilegitimidade
passiva para devolução da SATI. Argumenta pela legitimidade da cobrança
da taxa.
Recursos processados, contrarrazões às fls.
259-275.
É o relatório.
Patente a legitimidade passiva da ré FREMA
CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA., já que a hipótese dos autos comporta
aplicação da regra de solidariedade enunciada no artigo 7o, parágrafo único,
e no artigo 25, §1o, ambos do Código de Defesa do Consumidor, pela qual é
solidária a responsabilidade dos fornecedores integrantes da cadeia de
consumo.
Sobre o tema, leciona Rizatto Nunes que: “Como
se viu, quando dos comentários
ao parágrafo único do art. 7o, o sistema de
responsabilidade
civil objetiva instituído no CDC impõe ampla solidariedade

aos partícipes do ciclo de produção. Como a oferta e colocação de produtos
e serviços no mercado pressupõe,
em larga medida, a participação
de mais
de um fornecedor,
a legislação consumerista
estipulou que todos os que
participarem,
direta ou indiretamente,
da produção, oferta, distribuição,

venda, etc. do produto e do serviço respondem
pelos danos causados ao
consumidor.”
(Comentários ao Código de Defesa do Consumidor, 6a ed.,
São Paulo, Saraiva, 2011, p. 421).
Assim, não importa para quem os valores
discutidos nos autos foram pagos, já que a ré responde pelos eventuais
vícios na prestação dos serviços.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1081050-66.2016.8.26.0100
4
Superada a prejudicial, trata-se de ação visando
à restituição de valores pagos a título de serviços de assessoria técnica
imobiliária (SATI).
Certo que os serviços de assessoria técnica
imobiliária, cobrados para celebração de contrato de compra e venda de
imóvel com incorporadoras e construtoras, como remuneração pelo serviço,
que não integram o valor total a ser pago pela aquisição do bem. Estes
encargos, portanto, não podem ser suportados pelos compradores.
Neste sentido o E. STJ já decidiu, por ocasião do
julgamento do mesmo REsp repetitivo 1599511/SP, pela abusividade da
cobrança pelo promitente-vendedor do serviço de assessoria técnico-
imobiliária (SATI), ou atividade congênere, vinculado à celebração de
promessa de compra e venda de imóvel.
Assim, impõe-se às rés a devolução, mantendo-
se na integra a r. sentença. Em observância ao artigo 85, §11 do CPC,
majoro os honorários devidos pela ré para 15% do valor da condenação.
Diante do exposto, nega-se provimento aos
recursos.

JOÃO FRANCISCO MOREIRA VIEGAS
Relator